Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701096-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE SOUSA SIQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, defiro o pedido de retirada do presente feito da 32a sessão por videoconferência. À Secretaria, para que providencie a reinclusão na pauta de julgamento posterior, também por videoconferência. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 18:25:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora